Tribunal: TJDFT
Processo: 0707535-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707535-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA GALHENO, LILIA GALHENO TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLARISSA GALHENO DE LEMOS AGRAVADO: JOSE MARQUES DA ROCHA, REGINALDO DE CASTRO SOUSA, SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP D E C I S Ã O DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 24416186), em face de decisão por mim proferida em Agravo de Instrumento, oposto por LILIA GALHENO TEIXEIRA, representada por CLARISSA GALHENO DE LEMOS e FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA GALHENO. Afirma a embargante, literalmente, que “a r. decisão embargada contem vício atinente à obscuridade, pois: (I) não há qualquer capítulo do agravo de instrumento destinado ao pedido liminar, ou seja, não há qualquer pedido liminar no agravo de instrumento interposto; (II) a matéria tratada no presente agravo de instrumento é distinta daquela tratada no agravo de instrumento no 0725499-12.2019.8.07.0000, interposto pela administradora Soterra. É a necessidade de correção desse vício que se passa a demonstrar na sequência.” Diz ainda que, embora na decisão tenha sido feita a afirmação no sentido de que “A parte agravante pleiteia a reforma da decisão do juízo monocrático que indeferiu a sub-rogação processual porque tal questão já é objeto de recurso.” Alfim, pede a embargante “o acolhimento integral dos embargos de declaração para, sanando as obscuridades existentes, reformem na integralidade a r. decisão embargada para fazer constar que não há qualquer pedido liminar na peça inicial do agravo de instrumento, bem como que o presente recurso tem objeto distinto daquele interposto pela administradora Soterra e que agora está em trâmite no STJ como ARESP no 1812920/DF”. Recurso dispensado de preparo. Eis o resumo do pleito. Decido. A agravante afirma que, embora tenha este relator proferido decisão negando o pleito liminar no agravo de instrumento, sequer teria formulado pedido nesse sentido. Pois bem. Esclareço à recorrente que, tenho por costume examinar as peças processuais que me são dirigidas, de forma sistêmica, não me limito a examinar, no caso de petição de recurso de agravo, se existe pedido expresso de exame liminar ou não. Analiso, como dito, toda a peça recursal. No caso, além de a agravante fazer constar no cabeçalho de oposição do recurso expressamente “Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM”. Também, na primeira página da inicial recursal, consta literalmente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo)” (negritos também no original). Assim, se a agravante, de fato, não queria que a questão fosse examinada em caráter liminar, sem a prévia oitiva da parte contrária, deveria não ter assinalado a opção que trata de pedido de liminar e também, ao elaborar suas peças recursais, tomar o devido cuidado para não fazer constar que se tratava de agravo de instrumento com pedido liminar, quando assim não pretende. Sob esse aspecto, nenhum vício observo na decisão recorrida. Afirma ainda a recorrente que o presente recurso tem objeto distinto daquele interposto pela administradora Soterra e que agora está em trâmite no STJ como ARESP no 1812920/DF. Ora, ao examinar o pleito, em sede liminar, fiz referência ao que consta na decisão proferida pelo juízo de primeira instância que, ao elaborar a decisão impugnada por este agravo de instrumento, afirmou que a matéria já estaria sendo objeto de análise em sede recursal. Quero dizer com isso que não fiz afirmação sem lastro do que consta nos autos. Ademais, essa questão, sem dúvida, pode ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento. De outro turno, importa destacar que, o agravo de instrumento é recurso de estreita cognição, limitando-se à análise daquilo que fora decidido na decisão recorrida. Com amparo nesses argumentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, mantendo, por conseguinte íntegra a decisão embargada. Aguarde-se o prazo de resposta do agravo de instrumento Publique-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator